Tribunal: TJSP
Processo: 1008945-19.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA EM CLAVÍCULA ESQUERDA. RECURSO DO AUTOR. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO MISERO". INAPLICABILIDADE ANTE A INEXISTENCIA DE CONTRADIÇÃO DE PROVAS.

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA EM CLAVÍCULA ESQUERDA. RECURSO DO AUTOR. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO MISERO". INAPLICABILIDADE ANTE A INEXISTENCIA DE CONTRADIÇÃO DE PROVAS. BENEFÍCIO INDEVIDO. ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.044/STJ. DESPESA A CARGO DA FAZENDA ESTADUAL, A SER EXIGIDA PELA AUTARQUIA EM AÇÃO AUTÔNOMA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JULGADOS DESTA E. 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO.
1. APELO DO SEGURADO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA. Prova pericial contundente negando a existência de incapacidade laborativa ou maior esforço na realização das atividades laborais do segurado. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. Julgados desta Câmara de Direito Público. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Inaplicabilidade do princípio "in dubio pro misero", ante a inexistência de contradição de provas. BENEFÍCIO INDEVIDO.
2. APELO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS NO PROCESSO. Despesa a cargo da Fazenda Estadual, em razão da sucumbência do segurado, conforme entendimento amparado no Tema 1.044/STJ. Necessidade de se observar a tese jurídica definida no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil. Fazenda Estadual que não participou da demanda. Pretensão que deve ser exercida em ação autônoma, a ser movida pela autarquia federal em face do Estado-membro, respeitado o devido processo legal, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Julgados desta E. 17a Câmara de Direito Público.
3. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação.
4. ÔNUS SUCUMBENCIAL. Segurado isento do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Inaplicáveis as disposições da Lei no 1.060/50 e art. 98 do CPC. Matéria regida por lei especial. Artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
SENTENÇA MANTIDA, observadas a isenção legal em benefício do autor e a possibilidade de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, por meio de ação autônoma.
RECURSOS DESPROVIDOS, com observação.